Tribunal: TJDFT
Processo: 0763502-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FILHA DE 27 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato, consoante a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que a prova documental produzida na fase postulatória é suficiente para elucidar os fatos relevantes para o deslinde da demanda, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Após a maioridade, que faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, os alimentos podem perseverar com fundamento na obrigação alimentar que resulta do parentesco, desde que demonstrado que o alimentando não pode prover a própria manutenção, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
IV. Até completar 24 anos, filho que frequenta regularmente curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional para inserção no mercado de trabalho.
V. Salvo circunstâncias excepcionais reveladoras de incapacidade para prover o próprio sustento, não se justifica a persistência dos alimentos depois que o filho completa 24 anos de idade.
VI. Apelação conhecida e desprovida.